Tribunal: TJSP
Processo: 1500268-55.2022.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Agentes penitenciários confirmaram que os réus traziam consigo, ao retornarem de atividade externa, 148g em poder de Dener e 128g em

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Agentes penitenciários confirmaram que os réus traziam consigo, ao retornarem de atividade externa, 148g em poder de Dener e 128g em poder de Laurindo porções de cocaína ocultas nos solados de seus chinelos. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que se mostraram seguros, coerentes e harmônicos, em consonância com os demais elementos de prova. Negativas e versões dos apelantes em juízo, no sentido de que não tinham conhecimento das drogas, sucumbiram à robusta prova produzida pela acusação. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. Natureza objetiva. Tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Mantido o reconhecimento da majorante.
PENAS. Operações efetuadas pelo MM. Juízo a quo se deram com base na diferença entre o mínimo e máximo da pena atribuída ao tipo de tráfico de drogas em seu preceito secundário, o que significou um aumento maior que o usualmente aplicado pela jurisprudência largamente dominante nos tribunais, que adota a incidência de exasperação sobre o piso legal. Alteração imperativa, em benefício dos apelantes. Bases corretamente exasperadas em razão da má antecedência dos réus e a natureza da droga. Patamar ora redimensionado para 1/4 para Laurindo (4 condenações anteriores) e 1/5 para Dener (uma condenação anterior), em atenção à proporcionalidade e individualização da pena. Na fase seguinte, deu-se o aumento de 1/6, dada a reincidência, que, inclusive, torna inviável o reconhecimento do "tráfico privilegiado" na fase seguinte. Mantido o acréscimo de 1/6 pela traficância nas dependências de estabelecimento prisional. Penas de Laurindo redimensionadas para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa mínimos; e de Dener para 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado e não cabimento do sursis penal e da substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Quantidade da pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e gravidade concreta do delito. Inaplicabilidade da detração na fase cognitiva, pois não afetaria as condições pessoais que justificaram o regime mais gravoso.
Recursos defensivos parcialmente providos, para reduzir as penas do réu Laurindo Medrado dos Santos para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa mínimos; e do réu Dener Thomáz da Silva para 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.